Tribunal: TJDFT
Processo: 0732916-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA/REUMATOLÓGICA. TRANSTORNO EM DISCO INTERVERTEBRAL. CLASSIFICAÇÃO AMARELO/URGÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA. FILA REGULATÓRIA SISREG III. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação do Ente Distrital a disponibilizar consultas em ortopedia segmento coluna e fisioterapia para reabilitação ortopédica/reumatológica. Pede o provimento do pedido inicial para a disponibilização das consultas no prazo de cinco dias. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, id 50692968.
3. O escopo recursal reporta-se, à necessidade de disponibilização de consultas para a paciente recorrente. Observa-se que a sentença julgou improcedente o pedido, consignando que devem ser obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
6. No caso em concreto, observa-se que a paciente é portadora de transtorno não especificado de disco invertebral e compressões das raízes e dos plexos nervosos em transtornos dos discos intervertebrais (CIDs M519 e G551) e aguarda as referidas consultas desde 13/10/2022 e 30/08/2022, respectivamente. O quadro clínico da paciente é de dor intensa, além de formigamento, caimbra e perda de força com evolução progressiva (id 50692695). Importante ressaltar que o laudo do exame de ressonância magnética indica extrusão discal em L3/L4, com fissura periférica do ânulo fibroso, comprimindo o saco dural. Em acréscimo, a informação prestada pelo Ente Público, id 50692697, p. 4 indica que aguardam atendimento 13.378 usuários.
7. A inscrição do paciente na Central de Regulação ocorreu em 07/11/2022 na categoria AMARELO/URGÊNCIA. Como se observa, desde a inscrição no sistema regulatório, já se passaram quase 10 meses sem que a demanda fosse atendida, não havendo perspectiva de quando ocorrerá o atendimento. Logo, havendo evidente demonstração de urgência no caso, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial, conforme entendimento das Turmas Recursais.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e obrigar o Distrito Federal a disponibilizar à recorrente as consultas em ortopedia segmento coluna e fisioterapia para reabilitação ortopédica/reumatológica, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado deste acórdão.
9. Delego ao juízo de origem a prática dos atos necessários ao cumprimento provisório de sentença, se for o caso.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.